Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723937-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A em face de ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. e MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA em face de Sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da parte ora Apelada MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA. O Apelante juntou petição de ID 17179557 onde requer a desistência do seu recurso de Apelação. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que a Apelação ainda não foi julgada, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2020 17:55:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador